Tribunal: TJDFT
Processo: 0006741-57.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E FALSA IDENTIDADE. TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. FALSA IDENTIDADE. TIPICIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO (ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006). INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL NÃO ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborado por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 1.1. Se o conjunto probatório demonstra, de forma coesa e harmoniosa, a prática de tráfico de drogas pela acusada, incabível falar-se em absolvição ou desclassificação para o uso.
2. Nos termos da Súmula no 522 do Superior Tribunal de Justiça, “a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”.
3. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e natureza da droga apreendida) justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
4. Incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006) diante da reincidência e dos maus antecedentes da ré.
5. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade quando não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.